Tribunal: TJDFT
Processo: 0726117-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726117-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA D E S P A C H O Nos termos da parte final da decisão de ID 38203775, determinado o sobrestamento destes autos, “considerando que nos presentes autos discute-se a referida matéria afetada e, ainda, por força da decisão proferida pelo Relator no ERESp 1.163.020/RS disposto no artigo 1.035, §5o do atual Código de Processo Civil, o feito deve ser sobrestado até o julgamento final do aludido recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, admitidas somente as medidas urgentes (art. 314 do CPC)”. Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora